Tribunal: STF
Processo: Rcl 57013
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM POR EXERCÍCIO DE CARGO POR MAIS DE 10 ANOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NO TST COM FUNDAMENTO NO TEMA 610 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DO ART. 468, §2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0000979-49.2018.5.19.0010, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal e má aplicação do Tema 610 de sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante ter sido demandada na origem por empregada com vistas ao reconhecimento de seu direito à incorporação de gratificação por exercício de função gratificada por período superior a 10 anos. Relata que a ação foi julgada procedente em primeira instância e que a sentença foi mantida tanto no Tribunal Regional do Trabalho competente quanto no Tribunal Superior do Trabalho. Informa ter interposto recurso extraordinário junto ao TST, o qual não foi admitido com fundamento na adequação da decisão recorrida ao Tema 610 da sistemática da repercussão geral. 



    Alega que a decisão reclamada estaria importaria em usurpação de competência deste STF, vez que o tema em debate na ação de origem não seria aquele objeto do Tema-RG 610. Sustenta que “a reversão ao cargo efetivo não assegura ao empregado o direito à manutenção da gratificação que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tenha exercido”, nos termos do que dispõe o §2º do art. 468 da CLT (acrescido pela Lei 13.467/17). Alega que referido dispositivo teria apenas esclarecido a ausência de direito à incorporação da parcela gratificação de função, independentemente do tempo de exercício da referida função, vez que este direito jamais existiu, visto a ausência de previsão legal.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja determinada a remessa do RE interposto a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO. 



     



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



     Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



     Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



     A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



     



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



     



    In casu, alega a reclamante a ocorrência de usurpação de competência desta Suprema Corte pela ausência de remessa de recurso extraordinário com fundamento no Tema 610 da sistemática da repercussão geral. 



    Em que pese as alegações da parte autora, não se vislumbra na espécie aplicação teratológica do paradigma invocado. Com efeito, no julgamento do ARE 686.664, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que a questão da incorporação de vantagem a empregados públicos tem natureza infraconstitucional. In verbis:



    Tema-RG 610: “A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária “função comissionada” aos vencimentos dos empregados públicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    A leitura da decisão reclamada revela que o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão de tribunal regional no sentido de que não seria aplicável ao caso concreto a disposição do art. 468, §2º da CLT, visto que a empregada autora do processo de origem já teria completado o tempo de exercício o necessário à incorporação antes da entrada em vigor do mencionado dispositivo. 



    Neste contexto percebe-se claramente, em primeiro lugar, a adequação da aplicação do Tema-RG 610 à espécie e, em seguida, a total ausência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Deveras, no que pertine especificamente ao art. 468, §2º da CLT, o Tribunal Regional de origem se limitou a realizar, no âmbito de sua competência, interpretação do dispositivo. Ademais, o Código de Processo Civil é expresso no sentido do não cabimento de agravo em recurso extraordinário nos casos de negativa de seguimento do RE por adequação da decisão a tema de repercussão geral desta Corte. 



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente